Tribunal: CARF
Processo: 16707.005385/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.005385/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.555 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
JESSICA VILA MAIOR PIMENTA GURGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira convocada) e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.005385/2008-40
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005385/2008-40

Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
N° 2006/604445267142041 (fls. 4 a 8). relativamente ao ano-calendário de 2005, na
qual foi apurada em procedimento de revisão da declaração a redução do valor a
restituir, conforme demonstrativo abaixo:

2. De acordo com a "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" (fl. 6), referido
lançamento decorrera da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de RS 5.666.38 (cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e Trinta e oito centavos),
recebidos da fonte pagadora de CNPJ ne 00.394.494/0036-66 - Ministério da Justiça
(Departamento de Policia Federal).
3. Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação (fl. 2), alegando em síntese o que
segue:
(...)" apresenta especialmente as fichas financeiras da requerente emitidas pelo
Departamento de Policia Federal com os valores recebidos no ano de 2005 - NO
TOTAL de RS 78.633,27 - e memórias de cálculos com discriminação de todos os
valores ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS, devidamente elaborados....., com
TOTAL de RS 5.666,38, o que residia no total de rendimentos tributáveis de RS
72.966,89. Diante disso, fica caracterizado erro na DIRF ... informado pelo
Departamento de Policia Federal, fonte pagadora (...) "
4. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal - RN, em Despacho Decisório
(fls. 25 e 26), indefere o pedido de revisão e salienta que os rendimentos considerados
isentos pela contribuinte são tributáveis.
5. O contribuinte apresenta contestação ao despacho decisório da DRF/Natal sob a
alegação de que não há incidência de imposto sobre verbas de natureza indenizatória
devidamente listadas na DIRPF retificadora tais como auxílio alimentação, auxílio
transporte etc.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA COM BASE NA DIRF.
Cabe a Tributação, com base nas informações constantes da DIRF
apresentada pela fonte pagadora, dos rendimentos incorretamente
considerados como isento pelo contribuinte.
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE.
INDENIZAÇÃO
HABILITAÇÃO POLICIAL FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005385/2008-40

.ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS. ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO -
ANUÊNIO.
Os rendimentos de qualquer natureza, quando não abrangidos pela
outorga legal da isenção, são tributáveis.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs, em
06/07/2012 (e-fls. 44), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
repisando seus argumentos impugnatórios. Junta documentos atinentes a anos calendário
diversos ao do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica no valor de R$5.666,38.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
7. Trata-se de lide restrita à exclusão, do total tributável na declaração, de rendimentos
supostamente isentos do Imposto de Renda, no valor de RS 5.666,38 (cinco mil
seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos). Em sua defesa, a impugnante
alega que esse valor se refere a rendimentos isentos do imposto de renda vinculado às
rubricas de Auxílio-Alimentação, Adicional de Periculosidade. Indenização Habilitação
Policial Federal, Adicional Noturno, Adicional por Tempo de Serviço (anuênio) e
Adicional de 1/3 de férias (ficha financeira - fls. 12 a 14 e planilha à fl. 16).
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005385/2008-40

8. Não assiste razão à impugnante. O ait. 3o da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988. estabelece que "constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e
demais proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados". O art. 6o da citada Lei,
com alterações posteriores, declara quais rendimentos estão isentos do Imposto de
Renda e. neles não estão incluídos os rendimentos recebidos a título de Adicional de
Periculosidade. Indenização Habilitação. Adicional Noturno. Anuênio e Adicional de
1/3 de férias. Apenas o "Auxílio-Alimentação" é rendimento isento, nos termos do art.
39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 1999
(RIR/99):
Art.39.Nâo entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Auxilio-alimentação e Auxilio-transporte em Pecunia a Servidor Público
Federal Civil
V- o auxílio-alimentação e o auxílio transporte pago em pecúnia aos servidores
públicos federais ativos da Administração Pública Federa! direta, autárquica e
fundacional (Lei 8.460, de 17 de setembro de 1992, art. 22 e §§l-e 3? Alínea
"b", e Lei 9.527, de 1997, art. 3o, e Medida Provisória n° 1.783-3, de 11 de
março de 1999, art.Io, §2°).
9. Os demais rendimentos considerados pela impugnante) como isentos são tributáveis
por se enquadrarem no art. 43 do RIR/99:
Art.43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n2
4.506, de 1964, art. 16, Lei n* 7.713, de 1988, art. 3*, §4*, Lei n* 8.383, de
1991, art. 74, e Lei n* 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória 1.769-55, de
11 de março de 1999, arts. I^e22):
I- salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
II- férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou
indenizadas, acrescidas dos respectivos abonos;
X- verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de
despesas necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;
(...)(original sem grifos)
10. Consoante o art. 111 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional - CTN - a outorga de isenção decorre da interpretação literal da legislação
tributária. Assim, é irrelevante para caracterizar a isenção a denominação dada ao
rendimento, pois o que importa é a natureza do rendimento aliada à devida previsão
legal.
11. O lançamento tributário foi realizado com base na Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), que consigna o rendimento tributável no valor de R$ 78.633,27
(setenta e oito mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos) para o ano-
calendário 2005 (fl. 37).
12. Ainda, a ficha financeira apresentada pela contribuinte não traz a informação sobre
o rendimento da competência dezembro de 2004, pago em janeiro de 2005. Como o
pagamento dos funcionários públicos federais ocorre no início do mês seguinte ao de
competência, a ficha anexada não serve para apurar o val|or tributável do ano-calendário
2005.
...
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005385/2008-40

O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários. As prova juntada ao recurso, além de prescritas, referem-se a ano
calendário diverso ao do lançamento, o que as tornam impróprias para apreciação.
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, mantendo-se o
lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Original